Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-71.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/18. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUE INTEGRA GRUPO ECONÔMICO. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/18. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUE INTEGRA GRUPO ECONÔMICO. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALHA DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR.
1. Em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINBD), os compromissos de venda e compra de bens imóveis firmados até 26 de dezembro de 2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei no 13.786/18.
2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelo atraso na entrega de imóvel, considerando a legislação consumerista vigente, sendo parte legítima para responder aos termos da ação.
3. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega do imóvel não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal.
4. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, incluídas as arras. Precedentes deste Tribunal.
5. Impossibilidade de retenção do valor da comissão de corretagem pelas vendedoras.
6. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Aplicação do entendimento firmado nos REsp no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF. Devolução das arras que não se confunde com lucros cessantes. Possibilidade de cumulação com a cláusula penal.
7. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Precedentes desta Câmara. Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004397-71.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados CVL
SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMEIRA LTDA. e RIO VERDE
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
é
apelado/apelante
EDUARDO
REDONDANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso das rés e deram provimento ao recurso adesivo. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
2
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320
Aptes/Apdos: Cvl Spe Empreendimentos Imobiliários Limeira Ltda. e Rio Verde
Engenharia e Construções Ltda
Apelado/Apelante: Eduardo Redondano
Comarca: Limeira
V. 1586
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA
LEI No 13.786/18.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUE INTEGRA
GRUPO
ECONÔMICO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. ARRAS.
NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA.
CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALHA
DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM
DA CITAÇÃO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E
PROVIDO O DO AUTOR.
1. Em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da
LINBD), os compromissos de venda e compra de bens imóveis
firmados até 26 de dezembro de 2018 não se submetem ao regime
estabelecido pela Lei no 13.786/18.
2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de
fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável
solidária com as demais pelo atraso na entrega de imóvel,
considerando a legislação consumerista vigente, sendo parte
legítima para responder aos termos da ação.
3. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega do
imóvel não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força
maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da
vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal.
4. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição
imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula
543 do Superior Tribunal de Justiça, incluídas as arras.
Precedentes deste Tribunal.
5. Impossibilidade de retenção do valor da comissão de
corretagem pelas vendedoras.
6. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
3
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. Aplicação do entendimento firmado nos REsp no
1.635.428/SC e 1.498.484/DF. Devolução das arras que não se
confunde com lucros cessantes. Possibilidade de cumulação com a
cláusula penal.
7. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano
moral indenizável. Precedentes desta Câmara. Juros que devem
incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
250/256), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Limeira, em ação em que se visa rescisão contratual, restituição de valor pago e
indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor
para: “a) RESOLVER o contrato entre as partes, restituindo-as ao status quo ante
e, em consequência; b) CONDENAR a ré a restituir à parte autora todas das
parcelas pagas do preço, corrigidas monetariamente pela tabela prática do E. TJSP
desde cada desembolso, até o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de mora de
1% ao mês, na forma simples, desde a citação, até a data do efetivo pagamento e;
c) CONDENAR a ré no pagamento da multa compensatória de 2% (dois por cento)
sobre o valor total do contrato, corrigida monetariamente pela tabela prática do E.
TJSP desde cada desembolso, até o efetivo pagamento, e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, na forma simples, desde a citação, até a data do efetivo
pagamento”. Pela sucumbência parcial condenou as rés, solidariamente, ao
pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como honorários de
sucumbência fixados em 15% do valor da condenação. Condenou o autor ao
pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam as rés (págs. 268/295), sustentando, em suma: (a) a
ilegitimidade passiva da construtora Rio Verde Engenharia e Construções Ltda, uma
vez que esta não participou do negócio jurídico discutido, pleiteando,
subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária; (b) a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
4
de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, diante dos prejuízos
decorrentes de caso fortuito e força maior; (c) a retenção de parte dos valores pagos
pelo comprador, a título de arras, multa rescisória e indenização por fruição do
imóvel; (d) a retenção de comissão de corretagem, pois o apelado tinha plena
ciência da contratação, bem como pelo cumprimento da obrigação do corretor; (e) a
impossibilidade de inversão da multa por inadimplemento contratual; (f) a
impossibilidade de cumulação de pedido de inversão de clausula penal com a
restituição das arras; (g) incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado, sobre os valores a serem devolvidos ao comprado; (h) a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor decorrente da ausência de contrato de adesão.
Apela o autor, adesivamente (págs. 345/354), sustentando, em
síntese: (a) que é devida a condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais, pois demonstrou que o atraso na entrega do imóvel, de mais de 16
meses, gerou quadro depressivo no autor, obrigando-o a ser afastado do trabalho
(pág. 232); (b) a sucumbência integral pelas rés, pelo princípio da causalidade; (c)
subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para valor
que ultrapasse R$ 2.000,00.
Recursos tempestivos; preparado pelas rés (págs. 312/314) e
ausente de preparo pelo autor, diante do deferimento das custas ao final do processo
(pág. 148).
Contrarrazões apresentadas (págs. 320/338 e 357/363).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
5
VOTO.
Inicialmente, não há que se falar em insuficiência de preparo
recursal. As rés consideraram corretamente, nos termos do artigo 4o, parágrafo 2o
da Lei Estadual no 11.608/2003, o valor ao qual foram condenadas, correspondentes
à restituição integral dos valores pagos (R$ 100.649,60 - pág. 07) e multa de 2%
sobre o valor do contrato (R$ 344.624,00 pág. 50), razão pela qual não há que se
falar em recolhimento de preparo com base no valor da causa.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da construtora Rio
Verde Engenharia e Construções Ltda. Isto porque, ainda que não tenha figurado
diretamente como promitente vendedora no instrumento contratual, emprestou seu
nome ao empreendimento, conforme os documentos juntados (págs. 15/53, 66, 94,
125/129, 130 e 140), evidenciando a legitimidade para figurar no polo passivo da
ação, consoante previsão constante do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido já decidiu esta Câmara no julgamento das Apelações
Cíveis n. 0016606-18.2013.8.26.0562 e n. 1013374-52.2018.8.26.0320, ambas de
relatoria do ilustre Desembargador Donegá Morandini.
Irrelevante, também, a discussão sobre a natureza do contrato
firmado entre as partes. Ainda que não se tratasse de contrato de adesão, não haveria
impedimento quanto à discussão do conteúdo, diante dos princípios da boa-fé e da
função social que regem os contratos.
No mais, aplicam-se, ao caso concreto, os ditames do Código de
Defesa do Consumidor. O produto em questão (unidade imobiliária) foi
inequivocamente colocado no mercado de consumo pelas rés, restando, portanto,
demonstrado que as rés são fornecedoras de produtos imobiliários, aplicando-se, por
consequência, à espécie, o regramento contido na legislação consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
6
Superadas as preliminares, passo a analisar o mérito, deixando
consignado, desde já, que, em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da
LINBD), o contrato celebrado entre as partes, que foi firmado em 2014, não está
submetido ao regime da Lei no 13.786 de 2018, que acrescentou o artigo 32-A na
Lei no 6.766/79. A propósito, esta Colenda Câmara já sedimentou seu entendimento
no Enunciado no 38.15, a saber: “Os compromissos de venda e compra de bens
imóveis firmados até 26.12.2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei
no 13.786/18”.
Com efeito, trata-se de instrumento particular firmado entre as
partes para aquisição de unidade imobiliária e vaga de garagem, do empreendimento
“Pátio das Palmeiras” (págs. 15/53), em que se estipulou o prazo de 36 meses para a
entrega (cláusula 8 pág. 51), contados a partir de maio de 2014, com a ressalva
constante da cláusula 7.1 (pág. 34).
Ocorre que a clausula 7.1 é nula, uma vez que pacífico o
entendimento que o prazo de entrega da obra somente pode ser prorrogado por até
180 dias, desde que previsto no contrato, nos termos do Tema 1 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.00001 e Súmula no 164 deste Tribunal de Justiça.
É de se registrar, ademais, que os percalços informados pelas rés
são qualificados como fortuito interno incapaz de afastar a sua responsabilidade
pelo inadimplemento contratual.
Nesse sentido é o teor da Súmula 161 deste Egrégio Tribunal: “Não
constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas
1 É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de
venda e compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
7
encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente”
(destaques meus).
Assim sendo, caracterizado o inadimplemento contratual das rés, a
resolução do contrato é direito do comprador à luz do artigo 475 do Código Civil e,
em consequência, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas
por ele (pág. 140), em respeito ao disposto na Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento” (destaque meu).
Não se justifica ainda a pretensão de retenção do valor pago a título
de arras, pois, segundo o C. STJ: “(...) o arrependimento do promitente comprador
só importa em perda do sinal se as arras forem penitenciais, não se estendendo às
arras confirmatórias” (AgRg no Ag 717.840/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina).
Neste caso, as arras em debate tinham nítido caráter confirmatório,
pois não consta expressamente no pacto como arras penitenciais e ainda
representou, pelo que consta no contrato celebrado entre as partes, princípio de
pagamento e compôs o preço contratado (cláusula 06 - pág. 50). Desse modo, seu
valor deverá integrar o cálculo das prestações adimplidas, sobre o qual incidirá a
retenção de percentual dos valores pagos pelo imóvel, conforme entendimento do C.
STJ: “O percentual a ser devolvido tem como base de cálculo todo o montante
vertido pelo promitente-comprador, nele se incluindo as parcelas propriamente
ditas e as arras” (REsp 1.056.704/MA, Rel. Min. Massami Uyeda).
A interpretação feita por este E. Tribunal não foi outra em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
8
de promessa de compra e venda de imóvel com cláusulas semelhantes em que as rés
figuraram como promitentes vendedoras:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. 1.- Matéria preliminar. Ilegitimidade da corré "Rio Verde".
Não acolhimento. Empreendedora que emprestou seu nome à transação.
Circunstância suficiente à manutenção da requerida no polo passivo da
demanda. Precedente. 2.- Rescisão inquestionável. Retenção estabelecida em
10% dos valores solvidos. Majoração necessária para o equivalente a 20%.
Baixo pagamento de quantias a impactar na retenção judicial. Índice contratual,
outrossim, que não se ajusta às particularidades do caso. Valor das prestações
imobiliárias suficiente à reparação dos prejuízos sofridos com o prematuro
desfazimento do vínculo contratual. Taxa de fruição e taxa condominial.
Cobrança inadmissível. Inexistente ocupação imobiliária. Retenção, outrossim,
que já compõe esse tipo de verba. Perda das arras. Alinhamento da matéria
à jurisprudência do C. STJ (REsp 1056704/MA, Rel. Min. Massami
Uyeda). Inaplicabilidade retroativa da Lei no 13.786/18. Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1013374-52.2018.8.26.0320; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019 destaques meus);

CONTRATO Compromisso de compra e venda Rescisão Incidência do
Código de Defesa do Consumidor Legitimidade passiva da corré Rio
Verde verificada Rés que fazem parte do mesmo grupo econômico
Ausência de fornecimento pelas rés da documentação exigida pela instituição
financeira para liberação do financiamento imobiliário Culpa exclusiva das
rés constatada
Restituição integral dos valores pagos determinada,
inclusive a título de arras Juros de mora Incidência a partir da citação
Retenção de valores a título de ocupação do bem Descabimento Ausência
de demonstração da imissão da autora na posse do bem Comissão de
corretagem Restituição não pleiteada pela autora Recurso desprovido na
parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1003097-69.2018.8.26.0451; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020 destaques meus);

Da mesma forma, não há que se falar em perda do valor referente à
comissão de corretagem. A questão controvertida, referente à validade de
atribuição ao promitente-comprador da obrigação de pagamento da comissão, foi
dirimida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial n.o
1.599.511/SP (Tema 938), sedimentou o entendimento de que sua validade depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
9
da prévia informação “do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do montante da comissão de corretagem”.
No caso em análise, as rés não informaram prévia e devidamente ao
consumidor os valores do bem e da corretagem, na forma ressalvada pelo Superior
Tribunal de Justiça. Não há nenhum destaque do valor da comissão de corretagem
no contrato. A cláusula a que se refere as rés em sua apelação (12.9 - página 44) é
genérica e não se presta para o fim pretendido, pois não destaca do preço da
unidade o montante da comissão de corretagem.
A promitente-vendedora, portanto, não informou previamente ao
consumidor do valor da corretagem, o que contraria o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Aliás, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino relator do supracitado
Recurso Especial, asseverou que “o dever de informação é cumprido quando o
consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço
total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de
corretagem” (destaques meus).
Outrossim, verifico que o contrato celebrado entre as partes (pág.
31/32) prevê multa somente em desfavor do comprador, sem que se estipulasse
qualquer penalização à outra contratante caso descumprisse as obrigações
assumidas.
Assim, ao não prever qualquer sanção caso fossem inadimplentes as
vendedoras, o contrato demonstra ser excessivamente oneroso para uma das partes,
o que é vedado pela legislação consumerista. Em razão da onerosidade excessiva,
deve ser adotada a solução apresentada pela jurisprudência pátria, que sedimentou o
entendimento pela inversão da cláusula penal nesses casos, como se depreende dos
julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF
(Tema 971), a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
10

"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial".
A tese para o tema 971, de aplicação imediata, vincula esta relatora,
por se tratar de recurso repetitivo, superando o disposto na Súmula no 159 desta
Corte, de tal modo que a multa por inversão passa a ser devida.
Ademais, consigno que a devolução das arras não implica em
indenização por danos materiais, de forma que não pode ser considerada proibida
pelo entendimento do C. STJ, que veda a cumulação dos lucros cessantes com
inversão da cláusula moratória, nos termos do Tema 9702.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, assiste razão o autor. É
inegável que este, depois de ter aguardado o decurso do prazo contratual, sofreu
desgaste emocional em razão dos transtornos advindos do descumprimento
contratual e do descaso de quem devia regularizar a situação do imóvel no momento
adequado, mas não o fez. Esse tipo de sofrimento, no caso em análise, não pode ser
considerado mero aborrecimento, caracterizando dano de natureza extrapatrimonial.
Por isso, as vendedores inadimplentes devem responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos que causou,
máxime por não haver prova de nenhum outro fato do qual possa ser inferida
qualquer causa excludente de responsabilidade, nos termos do parágrafo 3.o do art.
14 da Lei n.o 8078/90.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral é a dor no
2 “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em
regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
11
sentido amplo da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu
ou que se deixou de ganhar e a apelante sofreu dor dessa natureza, consubstanciada
no abalo emocional e na indignação pelo tratamento recebido, bem como pela
frustração de expectativa pelo não recebimento no prazo estabelecido da casa
própria.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento na
órbita jurídica, levando em conta as circunstâncias do evento, a quantia de R$
10.000,00 é razoável e está em consonância com o entendimento desta Colenda 3a
Câmara, que já decidiu em casos análogos, conforme pode ser inferido das seguintes
ementas:

Ação de compra e venda de lote (...) Atraso na entrega das obras de
infraestrutura do loteamento (...) Danos morais Configuração
Transtorno que extrapola o mero aborrecimento Fixação do valor de
indenização em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

Recurso
provido.
Dá-se
provimento
ao
recurso. (Apelação Cível 1003105-42.2016.8.26.0281; Relatora: Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/09/2017 destaque meu);

RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. CULPA DA
VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS.
DANO EMERGENTE. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de
procedência. Sentença mantida. Atraso de mais de 18 meses na conclusão de
loteamento enseja rescisão contratual, com restituição integral das
quantias pagas pela compradora. (...). Dano moral. Atraso de mais de um
ano na conclusão das obras do empreendimento gera dano moral
indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso provido.
(Apelação Cível 1010721-90.2014.8.26.0361; Relator: Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/09/2017 destaque meu).
Enfim, o pedido de indenização por danos morais prospera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-71.2018.8.26.0320 - ERA
12
sobretudo pela violação do princípio da boa-fé objetiva, pelo descaso relevante na
fase pós venda e pela falta de demonstração de excludente de responsabilidade.
Melhor sorte não assiste as rés no que se refere à incidência dos
juros moratórios sobre o valor da condenação, pois, tratando-se de
responsabilidade decorrente de rompimento contratual, os encargos devem ser
computados a partir da citação.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência
da ré. Atraso na entrega do imóvel incontroverso. Devolução integral dos valores
pagos. Entendimento da Súmula 543, do C. STJ 1a parte. Correção monetária
incide de cada desembolso, a fim de assegurar o poder aquisitivo da moeda. Juros
de mora incidem da citação, ante o inadimplemento da vendedora. (...)
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022465-13.2015.8.26.0405; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019 destaques meus).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés e DOU
PROVIMENTO ao recurso adesivo, para condenar as rés, solidariamente, a pagar
ao autor uma compensação por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00, valor que
deverá ser atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir desta data e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima do autor, ficam as rés condenadas
exclusivamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da condenação,
com fundamento no artigo 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora